Tribunal: TCU
Processo: 001.213/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4206/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.213/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Evandro Carneiro Rodrigues (XXX.052.470-XX); Ilza Knevitz Passos Aguiar (XXX.722.420-XX); Isabel Cristina Ferreira (XXX.079.440-XX); Jade Numair dos Santos (XXX.266.470-XX); Jair Jose Antunes (XXX.278.800-XX); Juliana Schinoff Beckmann (XXX.489.680-XX); Karina Souza de Souza (XXX.806.400-XX); Luiz Felipe Wehrplotz (XXX.981.750-XX); Marcela Freitas (XXX.201.510-XX); Rafael Schneider Pires (XXX.689.950-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.